Tribunal: TJES
Processo: 5033588-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033588-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA ERLACHER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5033588-36.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MILENA ERLACHER DE OLIVEIRA

RECORRIDA: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14735189. O Recurso é tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (id 14734065) e não houve impugnação ao pedido. Assim, defiro a gratuidade de justiça na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a Requerente, ora recorrente, moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contratos temporários firmados com a administração estadual entre os anos de 2013 a 2023. Bem como a condenação do IASES ao pagamento das verbas reflexas, especialmente o FGTS.

O Juízo sentenciante
julgou a ação improcedente
.

Inconformada com a conclusão da lide, a Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14735190 pretendendo a reforma da sentença. Reafirma que houve desvirtuamento da natureza da contratação por tempo determinado e postula pela procedência da ação.

Contrarrazões no id 14735203.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante teceu considerações bastante acuradas sobre as normas e a jurisprudência que afeta o tema em análise, sendo desnecessário retomar tal discussão.

A sentença fundamenta-se, especialmente, em dois pontos, a saber: (i) nenhum dos contratos temporários combatidos ultrapassou o limite de 24 meses; e (ii) entre cada um dos vínculos houve período de tempo significativo, sendo o menor desses períodos de aproximadamente 5/6 meses, descaracterizando a continuidade dos vínculos. Cito trecho nevrálgico da sentença guerreada:

“É preciso explicar que os contratos firmados necessitam ser analisados em conjunto para que seja verificado se os elementos restam presentes para procedência. De 16/10/2013 a 14/10/2015; 01/08/2016 a 16/04/2018, não houve contrato acima de 24 meses e este período foi objeto de outro processo. De toda forma, de 01/02/2019 a 01/02/2021, também não restou ultrapassado o período de 24 meses, e entre o 2º e o 3º contrato, houve decurso razoável de quase 12 meses. E entre o 3º contrato e o 4º houve decurso de 5 meses, o que é tempo disponível considerável para afirmarmos de que houve continuidade do contrato; além disso de 09/07/2021 a 09/07/2023, também não restou preenchido o prazo de 12 meses. Desta feita, entendo que não possui o requerente razão, pois, os contratos não ultrapassaram os 24 meses e entre eles (3º e 4º) houve tempo entre eles também. O caso dos autos apresenta distinções que, de pronto, conduzem à improcedência do pleito, eis que o(s) vínculo(s) temporário(s) firmado(s) entre a parte requerente e o requerido não extrapolou o limite temporal de 24 meses”.

Conforme bem apontado em sentença, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento sobre a possibilidade de declaração judicial de contratos temporários públicos quando verificado o desvirtuamento do instituto. Mormente quando verificada violação da regra de excepcionalidade e temporalidade.
Não é este o caso dos autos
.

No presente caso, observando especificamente a Declaração de tempo de serviço no id
14734071
, verifico que a Recorrente teve 4 (quatro) vínculos com o Recorrido, e
nenhum desses vínculos excedeu a duração máxima de 24 meses
. Duração esta que está em conformidade com a
Lei Complementar Estadual nº 809
de 2015, que regulamenta a contratação por tempo determinado no âmbito da administração estadual.

Além disso,
entre um e outro dos vínculos em questão, não houve decurso de prazo inferior a cinco meses
, o que afasta alegação de continuidade entre as contratações.

Nesse panorama, não há nenhum desacerto na sentença proferida pelo Juízo sentenciante, devendo essa ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2° do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)